Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPASSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal faça o imediato repasse ao INSS dos valores já descontados dos salários da requerente.
2. Na origem, a agravante narrou que exerce a função de professora temporária perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Afirmou que está prestes a realizar uma cirurgia e não tem segurança de fazê-la, com receio de não receber todos os benefícios do segurado do INSS, em razão de conduta omissiva exclusiva do agravado, uma vez que, mesmo descontando do salário da requerente, o Estado não faz o repasse da contribuição previdenciária recolhida ao INSS. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu fosse obrigado, sob pena de multa diária, a fazer o repasse dos valores já descontados a título de contribuição da agravante ao INSS e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (ID 56274663). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57508355).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, a antecipação da tutela recursal foi negada, conforme decisão de ID 56274663.
5. A decisão agravada frisou a ausência de demonstração do requisito da urgência, posto que, apesar da notícia de realização de cirurgia emergencial, não há a comprovação de data para sua realização. Nesta seara recursal, é forçoso reconhecer tal fato, uma vez que ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida pleiteada, posto que a agravante, apesar de devidamente inserida na fila de espera da Central de Regulação, encontra-se sem previsão para a realização da cirurgia, hipótese que poderá dar ensejo ao recebimento dos benefícios previdenciários mencionados.
6. Não restaram demonstrados nos autos os requisitos indispensáveis à concessão da medida pleiteada, ante a ausência do perigo de dano, fazendo-se necessário o regular processamento do pedido para manifestação quanto ao mérito do direito vindicado. Mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 100,00 (cem reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.